Tribunal: TJES
Processo: 5002408-91.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002408-91.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSAEL DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: VIA MINAS PATIO E AUTO SOCORRO 24 HORAS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5002408-91.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
JOSAEL DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO:
VIA MINAS PATIO E AUTO SOCORRO 24 HORAS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Quanto à tempestividade, verifico que o prazo recursal findava em 23/06/2025. O Recorrente demonstrou, por meio de capturas de tela e registros de erro (ID 71466312), a ocorrência de instabilidade técnica no sistema PJe no termo final (o que tem sido corriqueiro), justificando o protocolo no dia 24/06/2025, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei 11.419/2006. Rejeito a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. RÉU PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF (ART. 109, I, CF). COMPETÊNCIA "RATIONE PERSONAE". DESNECESSIDADE DE FIGURAR A UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTE RECENTE (STF - ARE 1494961). TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. MÉRITO. COBRANÇA DE ESTADIA RETROATIVA À DATA DA INFRAÇÃO, SEM QUE O VEÍCULO ESTIVESSE SOB CUSTÓDIA DO PÁTIO. PROVA DOCUMENTAL DE QUE O VEÍCULO TRANSITAVA E REALIZAVA REPAROS EM PERÍODO COBRADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) JOSAEL DE SOUZA SANTOS ajuizou ação em face de VIA MINAS PATIO E AUTO SOCORRO 24 HORAS LTDA alegando que seu caminhão (placa AKO-5632) e semirreboque (placa BWY-0B62) foram objeto de infração de peso pela PRF em 07/02/2020, mas o recolhimento efetivo ao pátio da Ré ocorreu apenas em 19/02/2020. Aduz que a Ré cobrou estadias retroativas a 07/02, totalizando R$ 1.900,00. Sustenta que o veículo ficou apenas 2 dias no pátio e que os valores cobrados superam a tabela da PRF. Pleiteia a repetição em dobro do valor pago e danos morais.

2) O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 51, II, Lei 9.099/95), reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual por entender que a lide discute ato de agente público federal (PRF).

3) O Recorrente sustenta que a Ré é empresa privada e a União não é parte. Afirma que não discute a legalidade da multa aplicada pela PRF, mas a conduta comercial abusiva da Ré ao cobrar por serviços não prestados. A Recorrida alega deserção, intempestividade e, no mérito, que cumpriu ordens administrativas.

4) A sentença de piso merece reforma. A competência da Justiça Federal, estabelecida no
Art. 109, inciso I, da Constituição Federal
, é definida em razão das pessoas (
ratione personae
) que figuram nos polos da demanda. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia entre concessionária de serviço público e particular não atrai a competência da Justiça Federal, conforme se extrai do recente precedente abaixo transcrito:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ENTRE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, não há qualquer manifestação do ente Federal nesse sentido. 2. A controvérsia entre empresa concessionária de serviço público e particular não atrai a competência da Justiça Federal. [...] (STF - ARE: 1494961 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)"

5) In casu, a lide versa exclusivamente sobre a relação jurídica de consumo entre o proprietário do veículo e a empresa privada depositária (concessionária/credenciada), não havendo interesse jurídico da União que justifique o deslocamento da competência. Portanto, afasto a incompetência declarada.

6) Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, para julgar o mérito da demanda.

7) A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de 14 diárias de estadia (de 07/02/2020 a 21/02/2020), quando o Autor afirma que o veículo ingressou no pátio apenas em 19/02/2020. Analisando as provas, o Termo de Notificação de Recolhimento (ID 17469995) indica a data da infração em 07/02/2020. Todavia, o Recorrente juntou notas fiscais de serviços mecânicos (ID 17469991) datada de 11/02/2020 e recibos de multas em trânsito (ID 17469987) datados de 17/02/2020. Tais documentos provam de forma inequívoca que o veículo
não estava sob a custódia da Ré
no período de 07/02 a 18/02.

8) A cobrança de estadia pressupõe a efetiva prestação do serviço de guarda e depósito. Cobrar por dias em que o veículo estava circulando ou em oficina de terceiros constitui enriquecimento sem causa e prática abusiva, violando o dever de boa-fé objetiva (Art. 4º, III e Art. 51, IV do CDC). A cobrança baseada em período inexistente de custódia é flagrantemente indevida.

9) A conduta da Ré em cobrar por 14 dias sabendo que o veículo ingressara apenas dois dias antes não configura erro justificável. Aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. O excesso pago deve ser devolvido em dobro. O cálculo aponta que a diferença indevida dobrada totaliza
R$ 520,84
.

10) No tocante aos danos morais, entendo que o pleito não merece prosperar. Embora a conduta da Ré tenha sido abusiva no âmbito patrimonial, a controvérsia limita-se ao valor das taxas de estadia, não ultrapassando a esfera do descumprimento obrigacional e do mero aborrecimento cotidiano. Inexistindo prova de violação grave aos direitos da personalidade ou humilhação pública, a reparação deve limitar-se à repetição do indébito em dobro, sanção esta que já possui caráter punitivo-pedagógico.

11) Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para: a)
AFASTAR
a incompetência absoluta e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais; b)
CONDENAR
a Ré a restituir ao Autor, em dobro, a quantia paga em excesso pelas estadias não gozadas, totalizando
R$ 520,84 (quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil); c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

12) Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)